Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-63.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – Autorias e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos – Participação dos réus nas condutas dos réus presos e condenados em outro processo, demonstrada pela interceptação telefônica e não maculadas pelas pueris negativas de autoria – Absolvição - Impossibilidade – Crime único – Inocorrência – Com a efetiva subtração

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – Autorias e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos – Participação dos réus nas condutas dos réus presos e condenados em outro processo, demonstrada pela interceptação telefônica e não maculadas pelas pueris negativas de autoria – Absolvição - Impossibilidade – Crime único – Inocorrência – Com a efetiva subtração de armas de dois vigilantes, no mesmo contexto fático em que houve a tentativa de subtração do dinheiro da agência, impossível falar-se em crime único – Dosimetria – Pleito para manutenção da pena mínima – Insuficiência – Circunstâncias e gravidade concreta das condutas, praticadas por agentes reincidentes e portadores de maus antecedentes que justificam as exasperações – Regime fechado de rigor – Recursos defensivos desprovidos.